Tribunal: STF
Processo: HC 98928
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INÉPCIA DA 
   DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 
   PACIENTE FORAGIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIME. ORDEM DENEGADA. 
   
1. A via processualmente contida do HC não se presta para o 
   revolvimento do quadro fático-probatório da ação penal em curso. 
   Quero dizer: a Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas 
   corpus no inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo 
   "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
   violência ou coação em sua liberdade de locomoção". Mas a 
   Constituição não para por aí e arremata o seu discurso: "por 
   ilegalidade ou abuso de poder". Ilegalidade e abuso de poder não 
   se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. 
   Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida 
   (cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por 
   ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente,
   devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade. Em 
   suma: o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção 
   é o trancamento per saltum da ação penal, à luz desses elementos 
   interpretativos que ressaem diretamente da Constituição.
2. No 
   caso, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de 
   Processo Penal, sem incidir nas hipóteses de rejeição do art. 395 
   do mesmo diploma adjetivo, pois descreveu os fatos tidos por 
   delituosos, com suas circunstâncias até então conhecidas, além de 
   arrolar testemunhas, de modo a permitir o amplo exercício do 
   direito de defesa do acusado. Peça acusatória, então, que não é 
   fruto da fantasia, nem do açodamento ou arbitrariedade do 
   Ministério Público. 
3. Não é infundado o decreto de prisão que 
   se lastreia no risco de reiteração delitiva e na fuga do distrito 
   da culpa. Até porque, na concreta situação destes autos, ele, 
   paciente, se encontra foragido há mais de dois anos, estando o 
   curso da ação penal suspenso, nos termos do art. 366 do Código de
   Processo Penal.
4. Ordem denegada.